Tribunal: TJDFT
Processo: 0725553-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS OU AJUSTES. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O pedido de esclarecimentos ou de ajustes após o saneamento do feito, com base no art. 357, § 1o, do CPC, que repete os mesmos argumentos constitui mero pleito de reconsideração e não interrompe ou suspende o prazo para recurso contra a decisão que efetivamente promoveu a inversão do ônus da prova.
2. Agravo interno não provido.